Tribunal: TJPA
Processo: 0811657-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811657-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL, AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: CELIO DOS REIS CAMPOS DE AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Eldorado do Xingu S.A. Agrícola Pastoril e Industrial e Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para concessão de tutela de urgência de imissão na posse de imóveis, em razão de alegada omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de dispositivos legais, precedentes e provas relativas à posse injusta e má-fé do agravado; (ii) estabelecer se a decisão incorreu em contradição ao não conceder a tutela de urgência de imissão na posse; e (iii) determinar se a dilação probatória exigida é justificável frente às evidências apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma suficiente os elementos necessários para a decisão, considerando que a documentação apresentada pelos embargantes não comprova de forma inequívoca a posse injusta do agravado, tampouco elucida plenamente a sobreposição de áreas litigiosas, exigindo instrução probatória aprofundada.

A decisão interlocutória, mantida no acórdão, determina a paralisação de atividades econômicas irregulares como medida cautelar suficiente para evitar danos ambientais, sem necessidade imediata de imissão na posse.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, bastando enfrentar as questões relevantes para a solução do litígio.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo vedada sua utilização como meio recursal impróprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise de omissão, contradição ou obscuridade em acórdão deve ser restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A exigência de dilação probatória é justificável quando os elementos nos autos não permitem a formação de juízo definitivo quanto à posse ou titularidade.

A referência expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento não é necessária quando a matéria foi apreciada no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.022; CC, art. 1.228; CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 225.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Embargos de Declaração 50190885920178130145, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 23/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por Eldorado do Xingu S.A. e Agropecuária Santa Bárbara S.A., argumentando que a decisão embargada negligenciou a análise de dispositivos legais, evidências e precedentes que fundamentam seus direitos.

Especificamente:

Alegam omissão quanto à análise dos artigos 7º, 8º e 17, caput e §1º, do Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), que impõem a obrigação de preservação e recomposição de áreas degradadas, destacando que a decisão ignorou o dever do proprietário de promover a recuperação da área afetada.

Reivindicam a análise negligenciada de posse injusta e má-fé do agravado, com base na falta de regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), atividades econômicas ilegais, desmatamento e degradação ambiental comprovados por relatórios técnicos e do IBAMA.

Apontam a ausência de análise sobre o impacto do desmatamento recente e a responsabilidade dos invasores, enfatizando a contemporaneidade e gravidade dos danos ambientais demonstrados por imagens de satélite e boletins de ocorrência.

Citam omissão em relação ao precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a impossibilidade de atividades econômicas em áreas de proteção ambiental, defendendo a imissão na posse como medida necessária para cessar danos ambientais.

Argumentam contradição na decisão embargada, ao afirmar que medidas de paralisação de atividades econômicas seriam suficientes para resguardar o meio ambiente, ignorando a continuidade das atividades ilegais e a ausência de fiscalização.

Alegam inconsistência ao negar a imissão na posse, apesar do reconhecimento da sobreposição de áreas, e mencionam a incoerência na aplicação do artigo 1.228 do Código Civil, que garante ao proprietário o direito de reivindicar sua posse contra quem a detenha injustamente.

Indicam obscuridade quanto à necessidade de dilação probatória, questionando a falta de clareza sobre quais pontos específicos ainda necessitariam de provas adicionais, considerando que a documentação apresentada já seria suficiente.

Nos pedidos, solicitam que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com efeito de prequestionamento de matérias federais como o artigo 1.228 do Código Civil, o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) e os princípios constitucionais da função social da propriedade (art. 5º, XXIII) e da proteção ao meio ambiente (art. 225). Requerem ainda que, acolhidos os embargos, seja concedida a imissão na posse para proteção dos direitos de propriedade e do meio ambiente.

Por fim, pleiteiam que o órgão julgador se manifeste explicitamente sobre eventuais violações a diversos artigos de lei, a fim de garantir o prequestionamento para instâncias superiores.

Sem Contrarrazões conforme certificado no ID 22209026.

É o Relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

RAZÕES DOS EMBARGOS

Adianto que os embargos
não
merecem acolhimento.

O Acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto por Eldorado do Xingu S.A. e Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para imissão na posse dos imóveis reivindicados.

A decisão baseou-se na ausência de elementos que comprovassem a posse injusta do agravado, Celio dos Reis Campos de Amaral, e na necessidade de dilação probatória para avaliar a titularidade da posse e a extensão dos danos ambientais. Foi fundamentada nos artigos 300 do Código de Processo Civil, que exige probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência, e 1.228 do Código Civil, que trata do direito de reivindicação de posse. Considerou que as provas apresentadas não demonstraram de forma inequívoca a posse injusta e que a sobreposição de áreas entre os imóveis agravantes e a Fazenda Delta do Triunfo, de posse declarada pelo agravado, gera incerteza que precisa ser esclarecida mediante produção de provas.

A decisão também reconheceu que a paralisação de atividades econômicas sem licenciamento ambiental pelo agravado, já determinada pelo juízo de primeiro grau, é suficiente, no momento, para evitar a continuidade dos danos ambientais, até porque remanesce a necessidade de uma análise mais aprofundada para verificar a natureza da posse, especialmente considerando as disputas paralelas envolvendo a mesma área e a possível existência de outros ocupantes.

Nesse cenário, foi mantida a decisão interlocutória integralmente, sem conceder a imissão na posse pretendida.

Pela narrativa acima, destaco que os pontos levantados nos embargos esbarram na falta de resolutiva, neste momento, de questões antecedentes, quais sejam: a falta de prova inequívoca da posse injusta e a incontroversa sobreposição de áreas entre os imóveis envolvidos, situação que gera incerteza e que, repito, precisa ser esclarecida mediante dilação probatória.

O exame das questões fáticas e jurídicas que envolvem o conflito possessório da área litigiosa demanda exame aprofundado e minucioso de todos os documentos e provas apresentados pelas partes envolvidas, diante de atividade instrutória aprofundada apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento, devendo, pois, ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse.

Essa decisão reforça a cautela do Judiciário ao lidar com situações de disputa fundiária e ambiental que exigem maior investigação e comprovação documental para embasar medidas liminares.

Não se reconhece, portanto, omissão quando o julgador não responde à totalidade das questões suscitadas pelas partes por já ter encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido, destaco a Jurisprudência (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
. I - Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II - O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III - A disposição legal contida no art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV - Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50190885920178130145, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

Ademais, para fins de prequestionamento, não se faz necessária a referência expressa aos dispositivos legais incidentes sobre a matéria, quando esta foi efetivamente apreciada.

No mais, os embargantes pretendem rediscutir o mérito decisório, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, os embargos de declaração opostos não preenchem os requisitos no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 29/01/2025